Tribunal: TJMT
Processo: 1003540-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003540-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS BENJAMIM CORDEIRO MORAIS JUNIOR - CPF: 862.544.085-11 (ADVOGADO), VIVIANE MONTANHER - CPF: 847.574.851-15 (AGRAVANTE), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO CREDICARD S.A. - CNPJ: 34.098.442/0001-34 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (AGRAVADO), LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 02.206.577/0001-80 (AGRAVADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. ART. 104-A DO CDC. EMPRÉSTIMOS COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES. ART. 300, CPC. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

A probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência, o que não foi visto na espécie.

2.

In casu, na presente ação de repactuação de dívidas, mostra-se prudente aguardar o deslinde da lide com a consequente apresentação do plano de pagamento para os credores, não se evidenciando neste momento, a probabilidade do direito da parte autora para limitação dos descontos de empréstimos em 30% dos rendimentos da devedora.

3.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1003540-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANE MONTANHER.

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e OUTROS.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por
VIVIANE MONTANHEIR
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, lançada nos autos da ação de repactuação de dívidas n. 1038062-83.2023.8.11.0041, proposta em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A e Outros
,

que
indeferiu a tutela de urgência para
limitar os descontos ao patamar de 30% (trinta por cento) dos rendimentos, além da suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, e a abstenção de incluir o seu nome em cadastro de restrição ao crédito.

Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, pois, há necessidade de proteção ao seu mínimo existencial. Pontua que a sua remuneração líquida mensal é de R$ 4.939,41 (quatro mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), sendo que o valor total das parcelas mensais referentes apenas aos empréstimos bancários perfaz a quantia de R$ 2.809,82 (dois mil oitocentos e nove reais e oitenta e dois centavos), logo, resta evidente a sua condição de superendividamento. Isso porque, a dívida da agravante corresponderia a 57% (cinquenta e sete por cento) da sua remuneração líquida, condição que caracteriza o superendividamento.

Assevera a necessidade de reforma do
decisium
para que se limitem os descontos em 30% (trinta por cento) da renda mensal, o equivalente a R$ 1.481,82 (um mil quatrocentos e oitenta e um real e oitenta e dois centavos), autorizando o depósito em juízo, postulando pela concessão do efeito ativo ao recurso, bem como que as instituições bancárias se abstenham de incluir seus dados cadastrais nos órgãos de proteção ao crédito.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (Id. 203046687).

Informações prestadas pela Juíza de primeiro grau (Id. 203223211).

Sem contraminuta, nos termos da certidão (Id. 209122676).

A Procuradoria Geral de Justiça, por meio do parecer subscrito pelo Procurador de Justiça, Dr. Flávio Cézar Fachone, opina pela ausência de interesse público ou social, que justifique a intervenção ministerial (Id. 212045662).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO - (202): 1003540-22.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: VIVIANE MONTANHER.

AGRAVADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A e OUTROS.

VOTO RELATORA

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
VIVIANE MONTANHEIR
ajuizou ação de repactuação de dívidas em desfavor do
BANCO DO BRASIL S/A e Outros
, alegando está
superendividada em razão dos empréstimos realizados com as rés, totalizando a quantia de R$ 240.549,49 (duzentos e quarenta mil e quinhentos e quarenta e nove reais e quarenta e nove centavos).

Narra em síntese, que possui rendimento liquido mensal no valor de R$ 4.939,41(quatro mil novecentos e trinta e nove reais e quarenta e um centavos), compreendendo situação de hipervulnerabilidade, haja vista que 57% (cinquenta e sete por cento) da sua remuneração líquida esta comprometida.

Assim, pugnou pela antecipação de tutela de urgência no sentido de que sejam limitados previamente os descontos da autora ao patamar de 30% (trinta por centos) dos rendimentos mensais; Subsidiariamente, seja determinada a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos até a realização da audiência de conciliação prevista no art. 104-A, do CDC, bem como retirar e se abster de incluir o nome da parte autora em cadastros de restrição de crédito.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de não estarem presentes os requisitos do art. 300, do CPC e, não vislumbrando a possibilidade de concessão antes da realização da audiência de conciliação, indeferiu a tutela de urgência pretendida.

Contra essa decisão se insurge a agravante, defendendo a necessidade de proteção ao mínimo existencial, haja vista que a dívida da agravante corresponde a 57% (cinquenta e sete por cento) da sua remuneração líquida, condição que caracteriza o superendividamento (Id. 202621170).

Pois bem.
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, que o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere
ab initio
o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A controvérsia posta restringe-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de antecipação de tutela de urgência, que visava limitar os descontos em 30% (trinta por cento) do rendimento líquido mensal da autora (Id. 139634319 – autos de origem).

Assim, em que pese as substanciosas alegações da agravante, tenho que a pretensão de limitação, ao menos em sede de antecipação de tutela não há como ser concedida. Explico.

Em leitura da peça recursal, verifica-se que a matéria em debate refere-se à suspensão,
in limine,
dos descontos nos rendimentos da agravante referente aos empréstimos consignados com base na alegação de superendividamento.

Nesta quadra de cognição não exauriente, entendo que os requisitos para o deferimento da liminar pleiteada não estão presentes. Isso porque, a agravante não nega a contratação dos empréstimos, bem como a Lei de no 14.181/21 (Lei do Superendividamento) não autoriza a liberação automática do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, estabelecendo requisitos para a sua aplicação, veja:

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

§ 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

§ 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.”

Nestes termos, ainda que se possa, no decorrer da demanda, verificar-se a alegada extrapolação de margem consignável, a agravante firmou voluntária e deliberadamente os empréstimos bancários que hoje têm as parcelas debitadas em seu holerite, comprometendo sua renda.

Por outro viés, a interpretação sistemática do mencionado artigo impõe a conclusão de que a suspensão das cobranças ou a sua limitação, não deve ocorrer antes da realização da audiência de conciliação, na qual a parte autora apresentará aos seus credores a sua proposta de pagamento dos débitos, de modo a manter o seu mínimo existencial.

Nesse sentido, bem pontuou a douta magistrada
a quo:

[...]
Compulsando os autos verifica-se a impossibilidade de plano de conceder a tutela de urgência, diante da ausência de probabilidade do direito e perigo de dano.

Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

Em que pese sustentar a repactuação a pretensão pretendida é limite de descontos em sua folha de pagamento, assim, seguirá procedimento ordinário. Nem mesmo, o risco de resultado útil ao processo restou evidenciado.

No caso é indispensável a resposta do requerido para verificar a possibilidade de antecipar o mérito da causa.

De plano não há como afirmar a veracidade de tal fato, necessitando de provas para aquilatar a verdade real.

Não se trata de direito instantâneo que quando agredidos necessita de imediata recomposição. Além do que, não há situação emergencial para justificar a antecipação da tutela.

Diante do exposto, indefiro a tutela urgência.

Assim, considerando-se que a primeira fase é consensual,
mostra-se prematuro impor limitação à cobrança do crédito sem que os credores tenham acesso e se manifestem sobre o plano apresentado
.

Nesse sentido, é a jurisprudência, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS– LEI N. 14.181/2021 (LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO). PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DÉBITOS E ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO NOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS. INVIABILIDADE. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. MARGEM CONSIGNÁVEL RESPEITADA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. DEDUÇÃO AUTOMÁTICA NA CONTA EM QUE É PAGO O SALÁRIO. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA LEI N. 10.820/2003. VEDAÇÃO. RESP 1.863.973/SP. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO DA PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300 DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.
Na Ação em que se busca a repactuação de débitos com amparo na Lei n. 14.181/2021 (do superendividamento), é mais prudente que seja realizada a audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC antes do deferimento dos pedidos de suspensão das dívidas e não inclusão do nome nos órgãos restritivos. Não há como acolher a pretensão de limitar os descontos referentes a empréstimos consignados quando não ultrapassam o máximo permitido pela legislação. Sobre os abatimentos feitos na conta corrente em que é depositado o salário, não é admitido aplicar por analogia a limitação descrita no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento (tese fixada pelo STJ no julgamento dos Recursos Especiais repetitivos n. 1863973/SP, 1877113/SP e 1872441/SP, relativos ao Tema 1085). A ausência do requisito da probabilidade do direito (art. 300 do CPC) impõe a não concessão da tutela antecipada.

(RAI n. 102234761.2022.8.11.0000, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 08.02.2023).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DIVIDAS COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. APRECIAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA POSTERGADA PARA DEPOIS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS AO PERCENTUAL DE 30%, SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE PRÉVIA ANÁLISE DO PLANO DE PAGAMENTO PELOS CREDORES. RECURSO DESPROVIDO.
Não tendo ocorrido a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para limitação dos descontos de empréstimos consignados em 30% dos rendimentos do devedor, suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, seu plano de pagamento sequer foi analisado pelos credores, devendo primeiro ser realizada a audiência de conciliação, instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.

(RAI n. 1012685-39.2023.8.11.0000, 2a Câmara de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 16.08.2023).

Dessa forma, ao menos nesta quadra preambular, não se observa no caso em apreço, a probabilidade do direito da agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024